Tribunal: TJPA
Processo: 0002906-06.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002906-06.2017.8.14.0097

APELANTE: JOSE JOSIAS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107 CP. ARTIGO 109 CP. ARTIGO 110 CP. JUS PUNIENDI. MÉRITO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o réu José Josias Alves pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ocorrido em 1º de maio de 2017.

O juízo de origem fixou a pena em 6 meses de detenção, em regime aberto, além de multa e suspensão da habilitação.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs o recurso buscando a reforma da sentença para absolver o réu por insuficiência de provas.

Alternativamente, haviam sido pleiteadas a suspensão da pena ou sua substituição por restritivas de direitos durante a fase de alegações finais.

III. Razões de decidir

Constatou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Como a pena aplicada foi de 6 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verificou-se que entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (28/09/2017) e a publicação da sentença (24/10/2023), transcorreu um lapso temporal superior a 6 anos, excedendo o prazo legal. Por se tratar de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu conhecer de ofício a extinção da punibilidade de José Josias Alves, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do Código Penal, declarando prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes:
Artigos 306 e 293 da Lei nº 9.503/97 (CTB); Artigos 107, IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E JULGAR PREJUDICADO AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

AUTOS PROCESSUAIS Nº
: 0002906-06.2017.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: JOSE JOSIAS ALVES

ADVOGADO: NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO, OAB/PA 14.092

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHEZ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca DE Benevides, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
JOSE JOSIAS ALVES
, nas sanções punitivas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 do CTB), em regime aberto.

O processo teve início com a denúncia oferecida pelo
Ministério Público.
A peça acusatória narra que, no dia
1º de maio de 2017
, por volta das 20h30, na Rodovia PA-391 (Benevides-PA), o acusado foi preso em flagrante conduzindo uma Kombi em estado de embriaguez alcoólica. Na ocasião, ele se envolveu em um acidente com um veículo Ford Fiesta e, ao ser submetido ao teste do etilômetro, o resultado apontou
0,73 mg/L
, confirmando a alteração da capacidade psicomotora. O crime foi tipificado no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
.

A denúncia foi recebida em
28 de setembro de 2017
.

A Audiências de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 20 de junho de 2022
, foi ouvida a testemunha policial Rosivaldo da Silva Melo e no dia
9 de agosto de 2023
, ocorreu a continuação da audiência com a oitiva da testemunha policial Marcos Antônio de Novoa Carneiro e o interrogatório do réu.

O
Ministério Público, em alegações finais
pugnou pela
condenação
do réu. A
Defesa
requereu a
absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente, pediu a suspensão da pena ou sua substituição por restritivas de direitos.

Em
24 de outubro de 2023
, o Juízo
a quo
julgou
procedente
a denúncia. José Josias Alves foi condenado às seguintes penas:
6 meses de detenção
em regime inicial aberto e
10 dias-multa
e
2 meses de suspensão da habilitação
para dirigir.

A defesa interpôs recurso de apelação em
30 de outubro de 2023
, buscando a reforma da sentença para absolver o réu.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (23/01/2024)
mantendo o pedido de condenação.

Em
28 de fevereiro de 2024
, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e o
desprovimento
do recurso, mantendo-se a condenação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar na análise das razões recursais que buscam a absolvição por insuficiência de provas, cumpre observar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública que deve ser declarada em qualquer fase do processo.

No presente caso, a pena aplicada em concreto foi de
6 (seis) meses de detenção
. De acordo com o Art. 109, inciso VI, do Código Penal, quando o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, a prescrição opera-se em
3 (três) anos
.

Compulsando os autos, verificam-se os seguintes marcos interruptivos:

1.

Recebimento da denúncia:
ocorrido em
28 de setembro de 2017
.

2.

Publicação da sentença condenatória:
ocorrida em
24 de outubro de 2023
.

Entre o recebimento da peça acusatória e a prolação da sentença, transcorreu um lapso temporal de
mais de 6 (seis) anos
. O próprio juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, já havia sinalizado a ocorrência de tal fenômeno jurídico, ressaltando que, caso não houvesse recurso do Ministério Público para majorar a pena, a extinção da punibilidade seria inevitável.

Considerando o trânsito em julgado para o Ministério Público e a inexistência de outras causas interruptivas ou suspensivas durante esse período, o Estado perdeu o seu
jus puniendi
pelo decurso do tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE OFÍCIO a extinção da punibilidade
de
JOSÉ JOSIAS ALVES
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, com fundamento nos artigos 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, declarando
PREJUDICADO
o exame do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026